Tribunal: TJMT
Processo: 1004585-45.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004585-45.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (EMBARGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), METALFORMA FABRICACAO DE FORMAS E ESCORAMENTO DE CONCRETO ARMADO LTDA - CNPJ: 03.006.642/0001-96 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos. Alegação de omissão quanto à inaplicabilidade da solidariedade na esfera cível, inexistência de cláusula contratual de direito de regresso e necessidade de limitação da responsabilidade nos termos do art. 283 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, justificando a oposição de embargos de declaração.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC prevê a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O recurso não s
e presta ao reexame da matéria.

4. O acórdão embargado enfrentou detalhadamente as questões suscitadas, consignando que a obrigação regressiva decorre da conjugação de previsão contratual expressa, condição de empregadora direta e reconhecimento da responsabilidade no processo trabalhista.

5. A alegada omissão sobre a proporcionalidade da responsabilidade e a inexistência de direito de regresso foram devidamente abordadas no julgado, afa
stando-se a tese da embargante.

6. O inconformismo da parte não autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais
superiores.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
METALFORMA
FABRICAÇÃO DE FORMAS E ESCORAMENTO DE CONCRETO
LTDA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de omissão
e contradição
no acórdão recorrido, especificamente
quanto

à inaplicabilidade da solidariedade na esfera cível, à inexistência de cláusula contratual que autorize o direito de regresso e à necessidade de limitar a responsabilidade conforme o artigo 283 do Código Civil
.

Diante disso, requer
sejam sanados os vícios apontados,
com

a

aplicação
de efeitos infringentes ao presente recurso, a fim de que seja julgada improcedente a ação regressiva
.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID
268012777
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora a Embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação da Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos.

Ainda, de maneira imprecisa e sem fundamentos concretos, aponta a suposta inobservância do acórdão à
inaplicabilidade da solidariedade na esfera cível, à inexistência de cláusula contratual que autorize o direito de regresso e à necessidade de limitar a responsabilidade conforme o artigo 283 do Código Civil.

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...)
Inicialmente, a Apelante defende a
imutabilidade da coisa julgada material
, afirmando que, caso
irresignada
com os termos do julgamento da ação trabalhista, a Autora deveria ter ingressado com recurso cabível na Justiça do Trabalho.
Sustenta que o ajuizamento de ação de regresso na esfera cível após o trânsito em julgado da decisão que condenou as duas empresas solidariamente à indenização ao espólio ofende a coisa julgada material.

No entanto, entendo que razão não lhe assiste, pois, como bem delineado pelo MM. Juiz de Direito, não se pretende, nesta ação, discutir a condenação à indenização em si, e sim a possibilidade de ressarcimento dos valores já pagos, uma vez que expressamente previsto em contrato a responsabilidade total da Requerida pelos ônus trabalhistas.

(...)

Trata-se justamente da hipótese dos autos, em que a Apelada, após pagar a indenização fixada na Justiça do Trabalho, busca o ressarcimento de quem efetivamente causou o dano - no caso, a Apelante, que era empregadora direta da vítima e responsável pela segurança do trabalho no canteiro de obras.

Outrossim
,
no caso concreto há um conjunto de elementos que demonstram que a Apelante
reconheceu
sua responsabilidade pelos danos
, tanto que chegou a propor acordo para pagamento parcelado do débito na seara trabalhista (id. 250166662).

Nesse contexto,
o argumento de que a solidariedade trabalhista não se estende automaticamente à esfera cível não merece prosperar
, pois o dever de ressarcimento decorre não da mera extensão da condenação trabalhista, mas sim da conjugação de fatores como: (i) previsão contratual expressa de responsabilidade da apelante; (
ii
) condição de empregadora direta e gestora da atividade que resultou no acidente; (
iii
) reconhecimento da responsabilidade manifestado no processo trabalhista.

Além disso,
quanto à alegação de não há previsão contratual de direito ao regresso
, o que em tese desconstituiria o direito da Apelada ao ajuizamento da presente ação, considerando que a Apelante era diretamente responsável pela segurança do trabalho e que assumiu contratualmente a responsabilidade por verbas trabalhistas, deve responder integralmente pelos valores pagos pela Apelada em decorrência do acidente,
sendo legítimo o exercício do direito de regresso
.

Nessa linha de intelecção:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE ENTES BENEFICENTES A FUNDAMENTAR A SOLIDARIEDADE NA
SENTENÇA TRABALHISTA - DIREITO DE REGRESSO -
AUTORA QUE ARCOU COM A INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO, MALGRADO NÃO FIGURAR COMO EMPREGADORA NA RELAÇÃO TRABALHISTA QUE ORIGINOU O DÉBITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REFORMA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 285 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO
1
. A solidariedade na esfera trabalhista não produz os mesmos efeitos quando transposta à esfera cível. Vale dizer: ainda que, perante o empregado, as empresas pertencentes a um grupo econômico respondam solidariamente, esta solidariedade não pode ser presumida na esfera civil, precisamente porque a solidariedade não se presume, devendo ser sempre extraída de lei ou expressamente pactuada entre as partes (art. 265 do Código Civil).2. Conforme disciplina o Código Civil quanto à solidariedade passiva, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar (art. 285).3. Tendo em vista que a relação trabalhista que originou os débitos se estabelecera entre a então reclamante e a apelada, não há justificativa para que a apelante tenha que arcar com os valores decorrentes da sua rescisão sem que possa exigi-los, em sede de regresso, em face da efetiva empregadora, ora apelada.4. Assim,
cabível o ressarcimento integral do montante dispendido pela autora/apelante para o adimplemento da condenação trabalhista
. 5. Recurso de apelação provido, com a inversão
dos
ônus de sucumbência.” (TJ-PR -
APL
: 12905521 PR 1290552-1 (Acórdão), Relator: Denise
Kruger
Pereira, Data de Julgamento: 02/09/2015, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1652 21/09/2015) (
g.n
)

(...)”
(
g.n
)

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora esclarece de forma bem fundamentada as razões pela qual negou provimento ao recurso da Embargante, baseando-se nos fatos trazidos aos autos e na jurisprudência cabível ao caso e esclarecendo que
o dever de ressarcimento não decorre da mera extensão automática da solidariedade trabalhista, mas sim da conjugação de três elementos específicos.

Por sua vez, n
o que tange à alegada ausência de previsão contratual para o direito de regresso, o acórdão enfrentou a questão de maneira adequada ao analisar a Cláusula Quinta, §3º, do contrato firmado entre as partes, que estabelece expressamente a responsabilidade da embargante por "todos os ônus, encargos e obrigações trabalhistas" e por "todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, venha a causar a terceiros, em virtude da execução dos serviços a seu encargo".

Quanto à suposta omissão sobre a proporcionalidade da responsabilidade prevista no artigo 283 do Código Civil, o acórdão também enfrentou a questão ao fundamentar que a embargante deve responder integralmente pelos valores pagos, considerando sua responsabilidade direta pelo acidente e a assunção contratual d
as obrigações trabalhistas.

A decisão
se
baseou, inclusive, em precedentes que autorizam o ressarcimento integral em situações
análogas, como o julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
(
ApCiv
1290552-1) citado no acórdão.

No que concerne à alegação de contradição quanto ao acordo judicial firmado, o acórdão foi cristalino ao afastar a tese de que seria mera liberalidade da embargada, destacando que a própria embargante havia peticionado anteriormente assumindo a responsabilidade pelo pagamento e propondo acordo, apenas não com
parecendo à audiência designada.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Quanto ao prequestionamento
, certo
que
o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,
prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

Metalforma
Fabricação de Formas e Escoramento de Concreto Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025